Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002846-27.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (AGRAVANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO DE ICMS ANTECIPADO. BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NÃO COMPROVADO. MULTA PUNITIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Norsa Refrigerantes S.A. interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que desproveu seu Recurso de Apelação, mantendo sentença de primeira instância que rejeitou parcialmente seus Embargos à Execução Fiscal. A Agravante contestou a validade da Certidão de Dívida Ativa, a imposição do regime cautelar administrativo de ICMS antecipado e a cobrança de débitos sob a alegação de fruição de benefício fiscal do PRODEIC, sustentando que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 568 do STJ e desconsiderou seus argumentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais do Código Tributário Nacional e da Lei no 6.830/80; (ii) o regime cautelar administrativo de ICMS antecipado, instituído pela Resolução SARP no 07/2008, é legal e aplicável à Agravante; (iii) o benefício fiscal do PRODEIC afasta a exigibilidade do crédito tributário; (iv) a multa aplicada possui caráter confiscatório e se os juros e correção monetária são abusivos.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa está regularmente inscrita e atende aos requisitos legais previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, gozando de presunção de certeza e liquidez conforme artigo 204 do Código Tributário Nacional.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que incumbe ao devedor apresentar provas inequívocas da invalidade da Certidão de Dívida Ativa, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

5. O regime cautelar administrativo previsto no artigo 915 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso é legítimo e válido, constituindo medida preventiva destinada a assegurar o adimplemento do tributo por contribuintes com débitos fiscais, sem modificar a regra matriz de incidência do ICMS.

6. A Agravante não comprovou o cumprimento das obrigações acessórias necessárias para a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC, impedindo o reconhecimento da isenção tributária, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

7. A multa aplicada possui caráter punitivo legítimo, previsto na legislação tributária, visando coibir a inadimplência fiscal, não se configurando confiscatória, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os juros e a correção monetária aplicados estão em conformidade com a legislação tributária vigente, não se configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita, que atende aos requisitos legais previstos no Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80, goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao devedor o ônus de apresentar provas inequívocas de sua invalidade. O regime cautelar administrativo de ICMS antecipado, previsto na legislação estadual, constitui medida preventiva legítima para assegurar o adimplemento do tributo por contribuintes com débitos fiscais. A fruição de benefício fiscal depende da comprovação do cumprimento das obrigações acessórias exigidas pela legislação tributária."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, art. 915.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sobre presunção de certeza e liquidez da CDA e legalidade do regime cautelar administrativo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002846-27.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Norsa Refrigerantes S.A
. contra a decisão monocrática da Relatora que desproveu o Recurso de Apelação apresentado pela Agravante, mantendo a sentença de primeira instância que rejeitou parcialmente seus Embargos à Execução Fiscal. O recurso foi interposto após a rejeição dos Embargos de Declaração que visavam sanar omissões na decisão monocrática.

Argumenta que, a decisão foi inadequada, uma vez que se baseou indevidamente na utilização da Súmula 568 do STJ, aplicável apenas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e que a decisão monocrática desconsiderou diversos pontos de sua argumentação.

Contesta a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o regime cautelar administrativo de ICMS-antecipado, e o benefício fiscal do PRODEIC, alegando que os débitos estavam com exigibilidade suspensa e que a aplicação do regime cautelar não era devida.

Alega que, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) não tem jurisprudência pacífica sobre o tema e que, portanto, a decisão deveria ser revista, com o recurso sendo encaminhado ao colegiado para julgamento.

Dessa forma, requer a reforma da decisão monocrática, com a devida apreciação dos argumentos e provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002846-27.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Norsa Refrigerantes S.A
. contra a decisão monocrática da Relatora que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Agravante, mantendo a sentença de primeira instância que rejeitou parcialmente seus Embargos à Execução Fiscal. O recurso foi interposto após a rejeição dos Embargos de Declaração que visavam sanar omissões na decisão monocrática.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Recorrente, objetivando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 51.241,95, referente ao não recolhimento de ICMS.

Após a citação, a Recorrente ajuizou os embargos à execução de origem, alegando, preliminarmente, a nulidade da CDA diante da ausência de indicação da fundamentação legal do crédito tributário na CDA.

No mérito, afirma a ilegalidade do ICMS antecipado, sob as benesses da RE 598.677, Tema 456/STF.

Alega, ainda, que, não foram observados todos os requisitos para aplicação do regime cautelar, uma vez que os débitos constantes em conta corrente não haviam sido inscritos com antecedência de 30 dias da aplicação do Regime Cautelar e da lavratura do TAD.

Argumenta que, os produtos autuados são destinados ao ativo permanente, para os quais não há posterior revenda.

Por fim, aduz que era beneficiária do PRODEIC, o que não podia lhe exigir a cobrança. Subsidiariamente, requer a redução do valor, sendo aplicados a Taxa Selic.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes apenas para determinar que a correção não seja superior a Taxa SELIC.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente, por meio de recurso de apelação, que foi desprovido.

Foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

Inconformada, insurge-se, novamente, a Recorrente.

O recurso interposto pela parte Agravante não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e está em total conformidade com a legislação aplicável, assim como com a jurisprudência consolidada tanto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Primeiramente, a Agravante argumenta pela nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sustentando que a mesma não atenderia aos requisitos legais previstos no Código Tributário Nacional (CTN) e na Lei no 6.830/80, uma vez que não indicaria claramente os fundamentos legais do crédito tributário. Contudo, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento pacificado no TJMT e no STJ, que reconhecem a presunção de certeza e liquidez da CDA, conforme dispõe o art. 204 do CTN.

A jurisprudência é clara no sentido de que a CDA regularmente inscrita goza da presunção de certeza e exigibilidade, sendo incumbência do devedor apresentar provas inequívocas de sua invalidade, o que não ocorreu no presente caso.

No caso em apreço, a CDA em questão está devidamente instruída com os requisitos legais exigidos, conforme disposto no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, contendo a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário. A mera alegação de que a fundamentação legal indicada é genérica não é suficiente para desconstituir a validade do documento.

Assim, a decisão recorrida, ao concluir pela regularidade da CDA, está em conformidade com a jurisprudência consolidada tanto no TJMT quanto no STJ, que reafirma a presunção de certeza da CDA regularmente inscrita.

Quanto à alegação de ilegalidade do regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SARP no 07/2008, o argumento não procede. A decisão monocrática está amparada na jurisprudência consolidada no TJMT e no STJ, que reconhece a legalidade do regime cautelar administrativo aplicado a contribuintes com débito fiscal.

A jurisprudência do TJMT tem se posicionado reiteradamente no sentido de que o regime cautelar, previsto no artigo 915 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, é legítimo e válido para garantir a arrecadação do tributo, especialmente para contribuintes com débitos fiscais. O regime não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas impõe uma exigência administrativa para assegurar o cumprimento da obrigação tributária.

Ademais, a aplicação do regime cautelar administrativo não constitui medida expropriatória, nem interfere na regularidade das atividades empresariais, tratando-se de medida preventiva, destinada a assegurar o adimplemento do tributo. O entendimento jurisprudencial no TJMT é unânime ao reconhecer que a exigência do ICMS antecipado, como medida cautelar, está em consonância com a legislação estadual e com os princípios constitucionais que regem a tributação.

A Agravante também questiona a imposição do ICMS antecipado com base no regime cautelar, com a alegação de que o benefício fiscal do PRODEIC a isentaria dessa cobrança. Contudo, a decisão monocrática, ao analisar esse ponto, corretamente concluiu que a Agravante não comprovou o cumprimento das obrigações acessórias necessárias para a manutenção do benefício fiscal. Nesse ponto, a decisão está em conformidade com a jurisprudência do TJMT, que tem entendido que o não cumprimento das condições exigidas para a fruição de benefícios fiscais impede o reconhecimento da isenção tributária.

Por fim, quanto à alegação de que a multa aplicada seria confiscatória e que os juros e a correção monetária são abusivos, a decisão recorrida está devidamente fundamentada na legislação tributária vigente. A multa aplicada tem caráter punitivo e visa coibir a inadimplência fiscal, sendo compatível com a jurisprudência consolidada no STJ, que reafirma que a imposição de multa é legítima quando prevista na legislação e necessária para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias. No tocante aos juros e à correção monetária, a decisão está em conformidade com a legislação que regula essas matérias, não se configurando qualquer abusividade.

Dessa forma, a decisão monocrática está amplamente fundamentada na jurisprudência consolidada tanto do TJMT quanto do STJ, que reconhecem a validade da CDA regularmente inscrita e a legalidade do regime cautelar administrativo. A análise das questões de mérito foi devidamente realizada, não havendo omissões ou erros materiais que justifiquem a reforma da sentença.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025